Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Não está caracterizada a hipótese de flagrante preparado quando os agentes não instigam ou provocam a prática criminosa, mas apenas realizam diligências nas quais identificam o motorista de aplicativo que, em via púbica, aponta a ré como a pessoa que o contratou e lhe entregou pessoalmente um envelope contendo drogas a serem entregues para terceira pessoa.
III - Mantém-se a condenação da ré pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais e demais provas angariadas nos autos demonstram que ela enviou porção de cocaína para terceira pessoa não identificada, utilizando-se da prestação de serviço de motorista de aplicativo, foi flagrada em via pública na posse de um comprimido de MDA e tinha em depósito/guardava no interior de sua residência grande quantidade de cocaína, além de outras drogas, caderno com anotações típicas do tráfico e apetrechos utilizados para fracionar e vender substâncias entorpecentes.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Acerca da conduta social, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação do comportamento social e não reflete a confiança que o Estado depositou na ressocialização do agente, o que justifica a majoraração da pena-base.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.